Tribunal: TJES
Processo: 5019568-07.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019568-07.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RODOLPHO ANTONIO PEDRUZZI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019568-07.2023.8.08.0035

RECORRENTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO.: RODOLPHO ANTONIO PEDRUZZI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA RETIRADA DO MEDIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO movida por RODOLPHO ANTONIO PEDRUZZI em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO E ENERGIA S/A. Narra o autor, em síntese, que é titular de uma unidade de consumo perante a requerida e que no dia 15/08/22, sem seu conhecimento e sua presença, prepostos da empresa fizeram uma inspeção no local e identificaram uma suposta alteração no medidor, registrando um TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. Afirma que em decorrência disso, foi gerada uma cobrança no valor de R$10.143,78 por suposto consumo irregular e a requerida suspendeu o fornecimento de energia por uma semana. Argui ter quitado o valor da multa para ter restabelecido os serviços. Por todo exposto, requer que seja reconhecida a ilegalidade da conduta da requerida, com a consequente condenação da empresa à devolução em dobro do valor pago.

Em contestação (ID. 8023103), a requerida sustentou, em síntese, a regularidade no procedimento e a legitimidade da cobrança. Alegou, ainda, a ausência de danos morais, pugnando pela total improcedência do pleito autoral. Na oportunidade, realizou pedido contraposto de declaração da reconhecimento da exigibilidade do débito.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID. 8023126):

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais e declaro nula a multa aplicada no TOI nº 9615016, e condeno a parte requerida a ao pagamento à parte autora, já em dobro, da quantia de R$ 20.287,56, corrigido monetariamente desde a data do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO em relação aos pleitos da parte autora, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO o pedido contraposto formulado pela parte requerida, com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 8023128) alegando a regularidade do TOI e que seguiu todas as recomendações da Resolução da ANEEL. Aduz, ainda, a impossibilidade de devolver em dobro o valor pago pelo autor. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

O autor apresentou contrarrazões (ID. 8023133), reiterando os argumentos de sua exordial, requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43, da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº
9615016 (ID 8023111)
,
a parte autora, ora recorrida, sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
. Outrossim, apesar de ter sido notificado do dia da perícia, tal situação, não anula o fato de não estar presente no momento da retirada do medidor.

Na hipótese dos autos, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

A requerida não comprovou a notificação da parte autora, a fim de participar da vistoria que resultou na conclusão de aferição incorreta do consumo de energia, conforme lhe cabia fazer em homenagem aos princípios da transparência e da informação que devem reger as relações de consumo.

A ré tinha obrigação de possibilitar ao consumidor, maior interessado na correta aferição do consumo de energia fornecida a seu imóvel, os direitos à ampla defesa e ao contraditório, o que só seria viável com o acompanhamento da inspeção.

Portanto, por não ter sido acompanhado pela parte consumidora a Inspeção realizada pela requerida consoante se extrai da informação no ID. 30587273 - Pág. 1 é que ninguém assinou, tampouco comprovação de que a inspeção tenha sido assistida por pessoa indicada por ela para tal mister, inexigível a cobrança da recuperação de consumo.

Ademais, para a realização de cálculo de recuperação de consumo não é suficiente prova da existência da irregularidade no medidor, sendo exigível, também, a demonstração de que a alegada irregularidade tenha, de fato, ocasionado o registro a menor de consumo de energia elétrica.

Assim, não demonstrada a regularidade do procedimento adotado pela requerida, impõe-se a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI – ID. 30587273 - Pág. 1 e, assim, declaro inexistente a dívida indicada no Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar, no importe de R$10.143,78 (dez mil, cento e quarenta e três reais e setenta e oito centavos), ID. 27885330. Portanto, anulo a multa e declaro cancelado o débito.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Em sequência, considerando que o valor foi pago pelo autor a título de multa (ID 8023087), impõe-se a devolução ao recorrido, conforme consta em sentença. Em relação à restituição em dobro, essa interpretação deve ser baseada no risco da atividade dos fornecedores, os quais devem arcar com os lucros e prejuízos advindos de sua administração, não podendo impor ao consumidor o ônus de provar a má-fé mediante uma cobrança indevida, pois o consumidor já sofre danos com a tal cobrança, uma vez que se depara com a obrigação de dispor uma quantia que não esperava, e que muitas vezes não tem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)